Tribunal: TJPA
Processo: 0002043-58.2014.8.14.0096
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-11-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002043-58.2014.8.14.0096
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma De Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA DE ORIGEM: São Francisco do Pará/PA (Vara Única)
APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará
APELADO: Clebson de Sousa Lima
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Alberto da Mota Souto
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SENTENÇA. REFORMA. ARTIGO 129, § 9º DO CPB, C/C ART. 7º, INC. I DA LEI Nº 11.343/2006. PENA-BASE. AUMENTO ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. VETOR DO ART. 59 DO CPB (MOTIVO DO CRIME). CIÚMES. PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DO
SURSIS
. VIOLAÇÃO AO ART. 77, INC. II, PARTE FINAL DA LEI SUBSTANTIVA PENAL. CABIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MUDANÇA PARA O SEMIABERTO. INCABIMENTO. DECLARAÇÃO EXPRESSA EM QUE LOCAL A LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA IMPOSTA OCORRERÁ. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
É cabível e inexiste violação ao art. 59 do CPB, a majoração da pena-base com fundamento na valoração negativa dos motivos do crime, na medida em que o apelado, em razão de ciúme, agrediu a vítima mediante tapas, socos e puxões de cabelo, bem como a esganou no pescoço.
2.
O
sursis
aplicado pela Magistrada sentenciante deve ser afastado, na forma do disposto no art. 77, inc. II, 2ª parte do CPB, haja vista que os motivos do crime foram considerados desfavoráveis ao réu
.
3.
No que tange ao pedido de mudança de regime de cumprimento de pena para o semiaberto, formulado pelo Órgão Ministerial, não vejo proporcional tampouco razoável tal pretensão, já que a pena definitiva ficou fixada no patamar mínimo legal, devendo o réu, ora apelado, cumpri-la no regime fixado na sentença
a quo
, qual seja, o aberto.
4.
Por fim, quanto a reforma nas condições impostas para o
sursis
, declarando-se expressamente em que local a limitação de final de semana ocorrerá, por não estar claro na sentença, verifica-se que referido pedido resta prejudicado, já que esta Relatora afastou a aplicação do benefício, a quando do cálculo da dosimetria da pena.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 13 a 20 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta pelo Ministério Público Estadual, contra sentença prolatada pela Exma. Sra. Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA, que condenou o réu, ora apelante, que o condenou a pena de 03 (três) meses detenção, pela transgressão do crime tipificado no art. 129, § 9º do CPB, c/c art. 7º, inc. I da Lei nº 11.343/2006.

Narra a exordial do
Parquet
, às fls. 02/03, que no dia 28/06/15, por volta das 1h30min, o denunciado Clebson de Sousa Lima agrediu fisicamente a vítima Fernanda de Oliveira Lima, com quem convivia em união estável há 08 (oito) anos. Que após uma discussão gerada por ciúmes do acusado, o mesmo passou a agredi-la com tapas, socos e puxões de cabelo, bem como a esganou no pescoço e, mesmo depois de chegar na residência do casal, o indiciado voltou a agredi-la com socos e tapas, deixando a ofendida com as pálpebras dos olhos roxos e com o pescoço bastante dolorido.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade do crime se encontra configurada a partir do teor do depoimento da vítima e da testemunha, em sede policial, e, ainda, pelo exame de corpo de delito constante à fl. 17, bem como os indícios de autoria delitiva estão exauridos nos mesmo documentos.

Em

razões recursais
, às fls. 53/59, o RMP de 1º Grau, Dr. Paulo Igor Barra Nascimento, pugna pela reforma da sentença
a quo
para: aumentar o
quantum
da pena-base; afastar a aplicação do
sursis
que favoreceu o réu; mudança do regime de cumprimento de pena para o semiaberto e, alternativamente, caso não sejam acatados os argumentos anteriores, pugna pela reforma nas condições impostas para o
sursis
, adequando a decisão judicial ao disposto no art. 93,inc. IX da CF/88, a fim de declarar expressamente em que local a limitação de final de semana ocorrerá, o que não está claro na sentença, cuja omissão não poder ser suprida por ocasião da pena.

Em contrarrazões
, às fls. 63/65, pugna a defesa pelo improvimento do apelo, a fim de que a sentença seja mantida na sua integralidade.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, respondendo pela 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna o Ministério Público Estadual, em razões do apelo, pela reforma da sentença condenatória
,
para modificar o
quantum
da pena-base, aumentando-o acima do previsto para o crime em abstrato, uma vez que destacado no
decisum

a quo,
pelo Juízo do feito,
o motivo do crime
, a fim de adequar ao disposto nos arts. 68 e 59, ambos do CPB; afastar a aplicação do
sursis
que favoreceu o réu, de vez que a Magistrada sentenciante não considerou os motivos do crime e a circunstância agravante que ela própria destacou na decisão guerreada, consoante art. 77, inc. II, parte final do CPB; mudança do regime de cumprimento de pena para o semiaberto e, alternativamente, caso não sejam acatados os argumentos anteriores, pugna pela reforma nas condições impostas para o
sursis
, adequando a decisão judicial ao disposto no art. 93,inc. IX da CF/88, declarando-se expressamente em que local a limitação de final de semana ocorrerá, o que não está claro na sentença, cuja omissão não poder ser suprida por ocasião da pena.

Em análise dos autos, observa-se que as alegações trazidas pelo Órgão Ministerial merecem prosperar, em parte.
- Do aumento da pena-base

Com efeito, diante da fundamentação dada pela Magistrada do feito no bojo da sentença condenatória,
acerca dos motivos do crime
, observa-se que razão assiste à defesa, já que ¿o ciúme¿ é sim justificativa a elevar o
quantum
da reprimenda inicial a patamar superior ao mínimo legal.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA
.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA.
MOTIVOS. CIÚMES
. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. (...). 2.
O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base
. 3.
(...).
4.
Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 1441372 / GO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0035292-1. Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158). Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento: 16/05/2019. Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).
GRIFEI

Assim sendo, passo a nova dosimetria da pena aproveitando, no que couber, a decisão
a quo
.
DA APLICAÇ¿
O DA PENA
DA LES¿O CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

Circunstâncias Judiciais

A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 129, § 9º, do Código Penal. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 3 meses de detenção.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e de bons antecedentes. Não foram devidamente avaliadas nos autos a conduta social e a personalidade do agente. Pela análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a motivação do crime era ofender a integridade corporal da vítima em razão de ciúmes, o que a torna desfavorável.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, foram normais em relação ao tipo penal em análise. O comportamento da ofendida em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso. A culpabilidade do réu é mínima. Assim, fixo a pena-base em 4 meses de detenção.

Circunstâncias legais

Inexiste agravante a considerar; visto que a circunstância de o crime ter sido cometido no âmbito de violência doméstica contra a mulher é elementar do tipo penal, consoante art. 129, § 9º do CPB. Há, porém, uma atenuante consistente na confissão do acusado, razão pela qual deve ser a pena reduzida em 1 mês, razão pela qual mantenho a pena-provisória no patamar de 3 meses de detenção.
Causas de aumento e diminuição de pena

Não existem causas de aumento e diminuição a serem consideradas, ficando a pena definitivamente fixada em 3 meses de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do disposto no art. 33, § 1º, ¿c¿, e § 2º, ¿c¿, do CPB.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi cometido com violência à pessoa, consoante art. 44, CPB.

Da mesma forma, afasto o
sursis
aplicado pela Magistrada sentenciante, na forma do disposto no art. 77, inc. II, 2ª parte do CPB, haja vista que os motivos do crime foram considerados desfavoráveis ao réu.
- Da mudança do regime de cumprimento de pena

Neste item, pugna o Órgão Ministerial de 1º Grau pela mudança do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, consoante o disposto no art. 33, § 3º, do CPB, ante, apenas, ao Vetor desfavorável dos motivos do crime.

In casu
, não vejo proporcional tampouco razoável a pretensão em comento, já que a pena definitiva ficou fixada no patamar mínimo legal, devendo o réu, ora apelante, cumpri-la no regime fixado na sentença
a quo
, qual seja, o aberto.
- Do local à limitação de final de semana

Por fim, resta prejudicado o presente pedido, já que esta Relatora afastou a aplicação do
sursis
, a quando do cálculo da dosimetria da pena.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento para elevar a pena-base ao patamar de 04 (quatro) meses de detenção; porém, mantendo-se a sanção em 03 (três) meses como pena definitiva, a ser cumprida em regime aberto, afastando-se o
sursis
na forma do voto supra proferido.

É o voto.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora